Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007582-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVANTE), CELSO DOS SANTOS - CPF: 538.968.669-15 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO A CÁLCULO HOMOLOGADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – IMPUGNAÇÃO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU EQUÍVOCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos. 2.
“Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017). 3. O erro material passível de correção a qualquer tempo “é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 859.631/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016). 4. Não verificada a presença de vício ou erro na atualização da dívida, cabe a pronta rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundado em alegação de excesso de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007582-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédulas de Crédito Rural
(c/c)
Restituição de Valores (Condenatória) e Declaratória
”, em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 1000563-91.2021.8.11.0055), ajuizada contra o agravante por CELSO DOS SANTOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo Banco/executado, primeiro por verificar a “
ocorrência de preclusão temporal e de coisa julgada em relação à alegação de erro de cálculo e excesso de execução
”, já que “
a alegação de erro do cálculo
(...)
deveria ter sido arguida no momento oportuno pela parte executada, qual seja, quando foi intimada para se manifestar acerca da liquidação de sentença apresentada pelo contador judicial
”, e, depois, porque não demonstrada a aplicação de juros sobre juros no cálculo de atualização do débito ofertado pelo exequente (cf. Id. no 85924473).

A agravante afirma que o cálculo homologado judicialmente excede em R$ 733.181,44 o realmente devido ao exequente/agravado, e que, apesar de ter deixado transcorrer o prazo para impugnar o cálculo, não há falar em preclusão, pois o desrespeito às disposições sentenciais vista no cálculo caracteriza flagrante ofensa à coisa julgada material, matéria que é de ordem pública e, assim, pode e deve ser conhecida e revista a qualquer momento.

Enumera diversos erros presentes no cálculo homologado, aduzindo que “
em praticamente todas as Cédulas verifica-se pequenas diferenças nos índices de correção mensal, ora para mais, ora para menos, causando distorções no resultado também para mais ou para menos
”, e, somado a isso, o débito foi atualizado “
sem considerar os efeitos do sistema pro rata nos meses de início, ou seja, considerou o índice integral do mês sem fazer a proporcionalidade em relação aos dias envolvidos
”; sustenta, ainda, a indevida aplicação de juros de mora sobre o valor das custas processuais, enquanto que, em relação aos honorários advocatícios, a incidência dos juros sequer deveria ter ocorrido no caso, eis que só seria cabível depois da intimação para pagamento voluntário da dívida, o que não aconteceu até o momento, e, mais, em relação ao débito principal, os juros foram aplicados a partir do dia 08/06/2006, sendo que a sentença fixou como termo inicial de incidência a data da citação, que, no caso, foi consolidada com a juntada do AR aos autos no dia 15/08/2006.

Em todo caso, argumenta que, ainda que admitida a preclusão da discussão quanto aos erros do cálculo já homologado, deve ser reconhecido a indevida aplicação de juros sobre juros no demonstrativo de atualização da dívida apresentada pelo exequente e o excesso de execução de R$ 163.101,25.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecido o excesso de execução e ordenado o retorno dos autos à Contadoria do Juízo para a retificação do cálculo de acordo com o definido na sentença, ou, no mínimo, seja reconhecido o excesso de execução, no valor de R$ 163.101,25, referente ao cálculo de atualização da dívida; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. no 85924462).

A decisão de Id. no 86743997 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresenta contrarrazões junto ao Id. no 89380972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Banco do Brasil no que tange à discussão acerca do acerto técnico do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e homologado pela decisão que pôs fim à fase de liquidação de sentença, e assim o fez pelos seguintes fundamentos:

“A parte executada alegou a existência de existência de erro material nos cálculos e, consequentemente, de excesso de execução, sustentando que o cálculo realizado pelo contador judicial não considerou corretamente as disposições da sentença.

(...)

Feita a consideração acima, conforme se extrai dos autos, no Id 47971382 foi juntada a liquidação de sentença realizada pelo contador judicial.

No Id 47971383 foi juntada a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial ante a inércia das partes para se manifestarem acerca da liquidação de sentença.

Assim, a alegação de erro do cálculo que, segundo alegou a parte executada, acarretou em excesso de execução no valor de R$ 733.181,44, deveria ter sido arguida no momento oportuno pela parte executada, qual seja, quando foi intimada para se manifestar acerca da liquidação de sentença apresentada pelo contador judicial.

No entanto, a parte executada, apesar de devidamente intimada, quedou-se inerte, acarretando, salvo melhor juízo, na concordância tácita quanto aos cálculos elaborados, além da preclusão temporal.

Ademais, conforme alhures relatado, o cálculo apresentado pelo contador judicial foi devidamente homologado, tendo, assim, operada a coisa julgada, sendo vedada nova discussão a respeito do cálculo, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Ressalto ainda que a parte executada discute várias questões relativas ao cálculo, incluindo a metodologia utilizada pelo contador judicial, razão pela qual, é do meu convencimento, que referidas alegações não podem sobrepor a coisa julgada e serem analisadas nesse momento sob a alegação de erro de cálculo.

Portanto, reconheço a ocorrência de preclusão temporal e de coisa julgada em relação à alegação de erro de cálculo e excesso de execução no valor de R$ 733.181,44.”

O agravante declara, admite, confessa que não impugnou o cálculo judicial no momento adequado, mas agora, tardiamente, pretende a sua revisão porque, segundo argumenta, a preclusão não se verifica em caso de erro material, pois, de contrário, haveria ofensa à coisa julgada.

Segundo o eg. STJ, o erro material passível de correção a qualquer tempo “
é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 859.631/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016), e, no caso, o que se vê é que os pontos suscitados pelo agravante definitivamente não se restringem a um mero desacerto numérico cometido quando da formulação dos cálculos, mas sim de discordância quanto à metodologia e escolhas técnicas adotadas pelo Contador Judicial ao elaborá-los, esta que, conforme muito bem salientou o magistrado, deveria ter sido manifestada durante a fase de liquidação de sentença, antes da homologação do cálculo, ou seja, no momento processual adequado e oportuno, porém, não o foi, e, portanto, agora, não deve ser conhecida porque preclusa a discussão nos autos.

Relembro que, sob outro enfoque, mesmo a
s matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505). Ou seja, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública ‘podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno’ (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Já quanto à impugnação à atualização da dívida ofertada pelo exequente, o MM. Juiz assim rechaçou a alegação do executado de excesso de execução em razão da aplicação de juros sobre juros:

“Por conta disso, passo a analisar o pedido subsidiário formulado pela parte executada, de que a parte exequente atualizou o débito aplicando juros sobre juros, o que ensejou excesso de R$ 163.101,25.

Analisando os autos, em que pese as alegações, bem como a planilha apresentada, verifico que razão também não assiste a parte executada.

Isso porque, ao realizar a atualização do débito a partir do valor e da data da liquidação realizada pelo contador judicial, através da ferramenta disponibilizada pelo TJMT para cálculos judiciais, obtive um valor bem próximo ao pleiteado pela parte exequente (R$ 2.854.085,34):

(...)

Nessa esteira, entendo que não há irregularidade no cálculo que instruiu o pedido de cumprimento de sentença.”

Aqui, o Banco do Brasil diz que o exequente partiu do valor apurado no cálculo judicial, que já incluía correção monetária e juros de 1% até o dia 09/03/2020, e, em cima desse valor, aplicou, novamente, juros de 1% a.m., ou seja, computou, indevidamente, juros sobre juros, e com isso houve excesso no valor de R$ 163.101,25.

Porém, basta olhar o cálculo apresentado com o pedido de cumprimento de sentença para se verificar que, para fins de atualização do débito, o termo inicial dos juros de mora correspondeu à data de elaboração do cálculo pelo Contador Judicial (11.03.2020) (cf. Id. no 85924476 - pág. 7), sendo manifestamente insubsistente a tese de que a dívida foi inflada com a aplicação de juros sobre juros, tanto é que o esboço de cálculo efetuado pelo MM. Juiz a partir do sistema disponibilizado no site deste TJMT, com incidência de correção e juros contados da data em que foi elaborado o cálculo judicial (11.03.2020) até a data do protocolo do pedido de cumprimento de sentença (29.01.2021), apontou o valor de R$ 2.854.568,36 (cf. Id. no 85924473 - pág. 5), que é quase semelhante, na verdade, até mesmo ligeiramente superior ao indicado pelo exequente (R$ 2.854.085,34).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021